Tribunal: TJBA
Processo: 8166262-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8166262-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE MOURA SILVA Advogado(s): ROSALVO GOMES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONCURSO DE AGENTES CARACTERIZADO. DOSIMETRIA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por Alexandre Moura Silva contra sentença da 13ª Vara Criminal de Salvador/BA que o condenou, juntamente com um corréu, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, alegando condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima e em prova indireta, inexistência de vínculo com o corréu e, subsidiariamente, a redução da pena e fixação do regime aberto. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito de roubo majorado; e (ii) se há elementos para a redução da pena ou alteração do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Materialidade comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termo de entrega, depoimentos da vítima e de policiais militares. 4. Autoria evidenciada por reconhecimento pessoal do réu em juízo, confissão extrajudicial, relatos consistentes da vítima e depoimentos harmônicos de testemunhas, além da apreensão do bem subtraído em poder dos acusados instantes após o crime. 5. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos, como no caso concreto. 6. Demonstrado liame subjetivo entre os réus, que atuaram de forma concertada, caracterizando concurso de agentes (art. 29 do CP). 7. Dosimetria observou o critério trifásico do art. 68 do CP: pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem redução (Súmula 231/STJ); aplicação da majorante do concurso de pessoas na fração mínima (1/3). Regime inicial semiaberto fixado conforme art. 33, § 2º, b, do CP. 8. Inexistem irregularidades a justificar alteração da pena ou do regime. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova colhidos sob contraditório. 2. Comprovado o concurso de agentes, é legítima a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 29, 33, § 2º, b, 49, § 1º, 57, § 2º, II, 60 e 68; Código de Processo Penal, art. 386, VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 26.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8166262-14.2022.8.05.0001, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Feira de SalvadorBA, sendo o Apelante Alexandre Moura Silva e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.